Tribunal: TJDFT
Processo: 0736959-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELA VENDEDORA AGRAVADA. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DO TERCEIRO INTERMEDIÁRIO INDEFERIDO PELA DECISÃO AGRAVADA. ART. 125, II, DO CPC. INDÍCIOS CONTUNDENTES DE TRIANGULAÇÃO DA SITUAÇÃO DE DIREITO MATERIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 6o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Hipótese em que, nos autos de ação de rescisão contratual movida pela empresa vendedora de veículo em face do comprador ao argumento de ausência total de pagamento, a decisão agravada indeferiu o pedido de denunciação à lide do terceiro intermediador.
2. O inciso II do artigo 125 do CPC admite a denunciação da lide daquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.
3. Caso concreto em que, celebrado contrato de compra e venda de veículo automotor entre o autor/agravado e o réu/agravante, verifica-se a posição do terceiro intermediário nos recibos de quitação e na ata de reunião apresentada nos autos de referência.
4. Medida processual requerida tanto pelo próprio terceiro, como pelas partes autora e ré; autorizada pelo art. 125 do Código de Processo Civil; e nesse sentido orientada o art. 6o do mesmo diploma processual, pelo qual “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
5. Havendo fortes indícios de triangulação da situação de direito material entre a parte autora/vendedora, o réu/comprador e o intermediário, com informação de pagamento integral a este e assunção de transferência do numerário ao vendedor por parte do terceiro intermediário, convém que ele integre o feito para melhor e completa elucidação da questão.
6. Recurso conhecido e provido.